Tribunal: TJBA
Processo: 8036504-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036504-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.AUTOR QUE ALEGA ABUSOS NA COBRANÇA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CONTRATO Nº 004.727.164

E NO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA Nº 5568798. ANATOCISMO, JUROS EXORBITANTES E OUTROS ENCARGOS QUE CONSIDERA ABUSIVOS. PERÍCIA CONTÁBIL DESIGNADA PELO JUÍZO
A QUO
, MAS NÃO REALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTOU O CONTRATO PRIMITIVO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA JUNTADO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA À AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA NOS AUTOS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA PREPONDERANTEMENTE DE DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PRIMITIVO) EM CONFORMIDADE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO (JUNHO DE 2019). JUROS APLICADOS EM 1% AO MÊS NO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO/CONFISÃO DE DÍVIDA. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036504-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE JORGE DE JESUS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .